Tribunal: TJES
Processo: 5002498-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002498-74.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: FASTCAR LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002498-74.2023.8.08.0035

RECORRENTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDOS: FABIO MELLO E MENEZES

FASTCAR LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. APARELHO CELULAR BLOQUEADO POR SOLICITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. VENDA DE PRODUTO ROUBADO/FURTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que efetuou compra de aparelho celular Samsung, no valor de R$ 7.199,00 (sete mil, cento e noventa e nove reais), junto às empresas requeridas. Discorre que o aparelho foi bloqueado pela empresa Porto Seguro, uma vez que era de propriedade da empresa. Assim sendo, tendo em vista que adquiriu produto decorrente de furto/roubo, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 7.199,00, (sete mil, cento e noventa e nove reais) e indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Autorizou, ademais, a retirada do produto na residência do consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado.

Nas razões recursais, o requerido Mercado Livre suscita preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mera plataforma de anúncios. Quanto ao mérito, argumenta não ser responsável pelo produto fornecido ao consumidor, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade Civil – Ação julgada parcialmente procedente em relação à ré Keitty e improcede em relação às rés Gabriela e Ebazar (Mercado Livre) – Insurgência da autora quanto a improcedência da ação em relação à ré
Ebazar (Mercado Livre)
– Razoabilidade – Autora que efetuou pagamento para aquisição de produto anunciado
no site da ré Ebazar
– Produto, no entanto, que não foi entregue – Fraude incontroversa – Empresa ré Ebazar (Mercado Livre) que não observou dever de cuidado –
Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva
– Má-fé, entretanto, não configurada – Reforma da r. sentença para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária da ré Ebazar (Mercado Livre), ficando condenada ao pagamento dos danos morais e dos danos materiais, de forma simples, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 e parágrafos, do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 09746562020128260506 SP 0974656-20.2012.8.26.0506, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 16/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o consumidor demonstrou que o produto adquirido com na plataforma de vendas do recorrente é decorrente de furto ou roubo, uma vez que pertence a empresa Porto Seguro, que realizou o bloqueio do aparelho celular, não sendo mais possível utilizar o bem.

Por conseguinte, inegável a falha na prestação de serviços do recorrente, que integra a cadeia de empresas fornecedoras e possui responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Dessa forma, devida a restituição do valor adimplido pelo recorrido para aquisição do produto defeituoso, que pertence a terceiro e sequer pode ser utilizado pelo consumidor.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre da comercialização de produto decorrente de roubo ou furto, de propriedade de terceiro.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a empresa recorrente.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)